Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 485 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853/CE, paradigma do Tema 485 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.

II – Agravo interno não provido.